Tribunal: STF
Processo: ARE 1349675
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS GERAIS. INÉPCIA PARCIAL. TIPIFICAÇÃO ESPECÍFICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
    1. Os fatos imputados teriam se encerrado em momento muito posterior ao alegado pelos impetrantes, de maneira que não se pode vislumbrar, a esta altura e nesta estreita via, a ocorrência da prescrição em abstrato, mesmo considerando-se que o paciente conta mais de 70 (setenta) anos de idade.
    2. A exigência de individualização material, espacial e temporal das condutas deve ser entendida sempre tendo-se em vista a complexidade de cada delito e suas circunstâncias específicas. Não se pode conceber que a individualização da conduta em crimes complexos (como crimes societários, crimes contra o sistema financeiro, grandes crimes contra a Administração Pública e crimes de lavagem de dinheiro) tenha a mesma exatidão que a de crimes comezinhos como o furto simples e o roubo em condições comuns. A denúncia dos autos de origem preencheu tais requisitos.
    3. O tipo penal da lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º) exige, para sua configuração empírica, que os recursos objeto das condutas tenham como origem ("proveniência") uma prática criminosa. Conquanto sejam várias as espécies de valores que se amolduram ao conceito de "valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime", há um fio condutor claro: a razão de eles existirem na esfera patrimonial de um agente é uma prática delitiva anterior. Trata-se da figura do "crime antecedente", sobre cuja necessidade concreta não se controverte. Portanto, deve-se ter, necessariamente, um crime anterior que propicie (ao agente ou a terceiro) os recursos a serem objeto de posterior lavagem.
    3.1 Os crimes de corrupção ativa e passiva são previstos em tipos mistos alternativos. Tratando-se de tipos mistos alternativos, a prática sequencial - em nexo unitário do ponto de vista fático - de mais de um dos verbos que os compõem faz com que a conduta anterior seja tomada como crime integrado pelo resultado específico da segunda conduta. Portanto, quem aceita promessa de vantagem e depois recebe aquela mesma vantagem antes prometida pratica um ato de corrupção passiva, integrado por um aspecto material. O recebimento efetivo da vantagem constitui ato de exaurimento, punível apenas como elemento da prática de corrupção, mas não em si mesmo como crime autônomo. Dessa forma, não constitui tal recebimento uma prática de "lavagem de capitais", visto que não há ainda um crime antecedente, mas conduta que integra a prática de corrupção.
    4. Não é possível qualificar qualquer prática concreta de corrupção como apta a ser "crime antecedente" em potencial de um processo de lavagem de capitais. Isso porque o crime de lavagem de dinheiro pressupõe, lógica e juridicamente, que haja recursos de proveniência criminosa como seu objeto; os recursos a serem lavados devem ser, necessariamente, provenientes de crime anterior. No caso da corrupção, os recursos só passam a ser passíveis de uma tal classificação quando ocorre seu recebimento pelo corrupto. Nas modalidades formais de corrupção passiva, ou na mera promessa de vantagem indevida (feita por um corruptor a um funcionário público), não há "produto do crime". O que há é uma conduta, verbal, escrita ou simbólica. Há uma comunicação. A vantagem materializada ainda não existe, e pode muito bem jamais vir a existir.
    4.1 A materialização dos recursos como "produto" (lato sensu) de crime de corrupção só passa a haver quando de seu recebimento pelo agente corrupto. O caminho até esse ato não traz em si ilicitude dos recursos que serão utilizados. Seja qual for o iter, pode o corruptor interrompê-lo a qualquer momento, sem que o numerário seja em si ilícito. Ele será ilícito apenas quando efetivamente completar seu destino; só então será ele "propina", ou, na dicção técnica e legal, "vantagem indevida" materializada.
    5. Sem a existência de recursos cuja "proveniência" (e não destinação de acordo com planos de seus possuidores, os corruptores) seja criminosa, não pode haver lavagem. Lavagem só há de recursos cuja origem seja crime, de acordo com a expressa dicção do art. 1º da Lei 9.613/98. Por conseguinte, não há substrato descritivo na denúncia, nem mesmo em tese e se comprovada ao longo da ação principal toda a narrativa ministerial, para a imputação de prática, pelo paciente, do crime de lavagem de dinheiro.
    6. Ordem concedida. Determinado o trancamento da ação penal com relação ao paciente” (págs. 12-13  do documento eletrônico 106).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; e 129, I, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início registro que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Além disso, o Tribunal de origem concluiu:
    “Conforme se afere a partir da leitura da parcela pertinente da preambular acusatória, bem como do ato apontado como coator, os fatos que caracterizariam a lavagem de capitais por parte do paciente e de outros são as imputadas práticas de um encaminhamento complexo de valores destinados, ao fim, ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, após prévia promessa e aceitação nesse sentido. Não há, por conseguinte, margem de interpretação da exordial que escape a isso. 
    Os crimes antecedentes à lavagem de capitais imputada ao paciente seriam, de acordo com o Parquet, "crimes contra a Administração Pública (corrupção ativa e corrupção passiva)" (fl. 3.822 dos autos de origem – ID 7824257). Não há referência alguma a outros crimes de corrupção que não as próprias aceitações de promessa por agentes públicos; as "efetivações" de tais acertos de vantagens indevidas é que constituiriam as práticas de lavagem de capitais. Portanto, não há, na denúncia, a descrição de que os próprios recursos usados no suposto pagamento de vantagens indevidas eram, eles mesmos, provenientes de crimes anteriores. A relação entre tais recursos e eventuais crimes seria, apenas, a própria destinação deles (ou seja, o fato de que teriam sido destinados ao pagamento de vantagens indevidas anteriormente prometidas pelos corruptores e aceitas pelos corruptos, tudo segundo a preambular). Ocorre que, para que um crime possa ser considerado crime antecedente de lavagem de dinheiro, deve ele (é dizer, sua prática) fornecer/propiciar produto, proveito ou "preço/recompensa" - espécies de lucro que passarei a denominar de produto em sentido amplo. Será exatamente esse produto em sentido amplo que será "lavado" ou "branqueado".
    Assim, não basta que haja um crime anterior e uma operação de ocultação/dissimulação/reinserção posterior para que se configure a lavagem. Deve haver um nexo entre os bens ocultados/dissimulados/reinseridos (modalidades sempre praticadas com o intuito específico de mascaramento da origem do bem) e uma prática delitiva anterior; é devido a esse nexo que se poderá qualificar um crime como "antecedente". Demais disso, o crime anterior deverá - como resta evidente - não apenas existir (ter ocorrido), mas propiciar produto em sentido amplo, sem o que não há possibilidade física de "lavar" um bem (não se pode mascarar a origem do que não existe). Sintetizando: para que se configure o quadro de "crime antecedente + lavagem de dinheiro" (esta pressupõe aquele, como já esclarecido), deve haver, ao menos: a) Antecedência cronológica entre o crime "antecedente" e a lavagem de seu produto lato sensu; b) Obtenção, por meio do crime antecedente ou em virtude dele, de produto em sentido amplo; c) Nexo fático entre esse mesmo produto e as operações que caracterizam um processo de lavagem de capitais. Creio ser estreme de dúvida o fato de que o crime de corrupção ativa ou passiva pode ser crime antecedente do crime de lavagem de capitais. As questões que se põem são, em verdade: i) se isso será sempre possível (se negativa a resposta, em qual das categorias se enquadra a descrição contida na denúncia que inicia os autos principais); ii) qual o próprio momento em que se encerra a prática de corrupção e se pode defini-la como crime potencialmente "antecedente" de conduta(s) classificável(eis) como "lavagem de dinheiro", nos termos do art. 1º da Lei 9.613/98. Ambas as respostas são, a meu sentir, contrárias à tese que sustenta a viabilidade, em tese, de prática de lavagem na exordial”.
    [...]
    “Diversa seria, em tese, a conclusão, se houvesse informação ou tese no sentido de o próprio dinheiro destinado às "propinas" já ser fruto de crimes anteriores. No entanto, não há nenhuma informação nesse sentido na inicial acusatória. Se, na descrição da preambular, se falasse em "dinheiro proveniente de práticas criminosas, que foi entregue, por procedimentos que caracterizam lavagem, a agentes públicos corrompidos", poder-se-ia ter a configuração, em tese, de crime de lavagem de capitais no contexto fático dado na peça. Não é o caso.
    Se anteriores práticas corruptivas tivessem sido descritas (mesmo que sucintamente), bem como seu resultado econômico (v.g., a obtenção dos recursos pela via de sobrepreço em contratos públicos anteriores), e que esse mesmo resultado é que foi objeto de complexas operações de possível mascaramento, ter-se-ia, ao menos em tese, descrição de prática de lavagem de dinheiro. Não é, porém, o que consta da exordial. Evidentemente, não se poderia "presumir" que os recursos oficiais das contas de conglomerados transnacionais são de origem criminosa (nem é tal presunção levada a efeito na peça inicial, diga-se). Portanto, mesmo na descrição da exordial, os atos do paciente seriam atos que em tese poderiam ser enquadrados como de auxílio na materialização de atos de corrupção (participação em crimes de corrupção ativa), mas não como lavagem de capitais, pelos motivos descritos acima. Sem a existência de recursos cuja "proveniência" (e não destinação de acordo com planos de seus possuidores) seja criminosa, não pode haver lavagem. Lavagem só há de recursos cuja origem seja crime, de acordo com a expressa dicção do art. 1º da Lei 9.613/98. Por tais fundamentos, não há substrato descritivo na denúncia, nem mesmo em tese e se comprovada ao longo da ação principal toda a narrativa ministerial, para a imputação de prática, pelo paciente, do crime de lavagem de dinheiro” (págs. 8-12 do documento eletrônico 106).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com esse mesmo raciocínio, cito as seguintes decisões: ARE 806.374/DF, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.204.710-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 854.707/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.086.742/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Não fossem estes argumentos a impedir o conhecimento de RE, o STF ao apreciar o RE 593.443/SP-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
    “ Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator